Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750072-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDIA REGINA MOURAO DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 75672324, do feito de origem) que, nos autos da Ação Reparatória c/c Obrigação de Fazer movida por Cláudia Regina Mourão de Assunção, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora/Agravada. O plano de saúde Agravante sustenta, em síntese, que a Autora/Agravada não preencheu, na origem, os requisitos para o deferimento da medida antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito. Aduz, para tanto, que inexiste vínculo contratual entre as partes, uma vez que a responsável pelo atendimento da Agravada seria a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta da Recorrente. Assevera, ainda, a exorbitância das astreintes e o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação determinada na r. decisão recorrida. Reputa preencher os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo, pois está “impelida a fornecer e custear integralmente o tratamento de que necessita o agravado, quando sequer existe relação jurídico contratual”. Argumenta, ainda, que “a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”. Preparo comprovado (ID 21582470). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O c. STJ já analisou especificamente os desdobramentos decorrentes da integração do Sistema Unimed na análise da legitimidade passiva da Central Nacional. Confira-se trecho da r. decisão monocrática do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no AREsp 1.561.094/SP (2019/0234608-0), publicado em 29/10/2019: “(...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - 'Unimed' - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida” A jurisprudência deste eg. TJDFT acompanha o entendimento do c. Tribunal da Cidadania: “(...) À luz da teoria da aparência, o fato de as cooperativas integrarem o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades, mostra-se legítima a CENTRAL NACIONAL UNIMED para responder pela pretensão inaugural” (Acórdão 1214605, 07035519320198070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O complexo Unimed do Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam possibilitando o atendimento do usuário em localidade diversa da contratada, razão pela qual a Central Nacional Unimed integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo”. (Acórdão 1208637, 07118386320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é nítida a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para também responder pelos danos causados aos consumidores nos contratos firmados pelas unidades regionais. No entanto, a presente demanda trata da situação inversa. Compulsando as provas colacionadas ao feito até o momento, observo que, no contrato de adesão firmado pela Autora/Agravada (ID 74745007, no feito de referência), constam apenas as identificações da AllCare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA e da Central Nacional Unimed. Transcrevo, a título de exemplo, a declaração da consumidora contratante do plano, expressa no contrato: “Declaro que me foi ofertado, como primeira opção de contratação, o Plano Referência da Central Nacional Unimed, de acordo com a Lei no 9.656/98 e alterações posteriores, mas optei pela contratação do Plano selecionado anteriormente (Clássico Regional Brasília – abrangência municipal)” - ID 74745007, Pág. 2, no feito de referência. Na pág. 6 do Contrato, está expresso, ainda, que “Os valores indicados ao lado sofrerão mudança com a incidência do (I) reajuste financeiro: que ocorre na data do aniversário do contrato firmado entre a AllCare Administradora e a Central Nacional Unimed (...)” - ID 74745007, Pág. 6, no feito de referência. No timbre do documento, aparece apenas o logo da Unimed, sem qualquer identificação específica. Tampouco há menções expressas ou implícitas ao nome da pessoa jurídica Recorrente. Assim, em princípio, parece-me não haver informações que pudessem confundir a consumidora sobre o vínculo contratual com a Unimed Seguros Saúde S/A, em vez da Central Nacional Unimed. Na própria Reclamação feita pela Agravada na Agência Nacional de Saúde, a consumidora expressamente afirmou: “Contratei o plano de saúde Central Nacional Unimed (...) em 05/06/2020” – ID 74745010, Pág. 3, no feito de referência (grifou-se). Na exordial da Obrigação de Fazer, bem como na emenda à inicial, não há, contudo, qualquer esclarecimento da Autora/Agrava do motivo pelo qual propôs a demanda em desfavor da Unimed Seguros Saúde S/A, e não da Central Nacional Unimed (ID 74745001 e 75294268 do feito de referência, respectivamente). Assim, diante da expressa ciência da consumidora, ao reclamar na ANS, de que o plano foi contratado com a Central Nacional Unimed, ao que tudo indica, a falha na composição do polo passivo é atribuível à própria defesa técnica da Autora, e não a qualquer confusão entre as personalidades jurídicas, a possibilitar a aplicação da teoria da aparência. Dessa forma, atento à peculiaridade específica desta demanda, que se distingue das usualmente analisadas por este Tribunal, considero demonstrada a probabilidade do direito da Agravante sobre a inexistência de vínculo contratual entre as partes. Também se verifica o perigo de dano à Recorrente, uma vez que a r. decisão agravada imputou, à pessoa jurídica que aparentemente não é a responsável pelo seguro da Autora, a obrigação de, em 48 (quarenta e oito) horas, autorizar a realização do tratamento oncológico da consumidora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator